Tribunal: TJDFT
Processo: 0709560-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO ANULATÓRIA E RESCISÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE ACÓRDÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRENTE. MÉRITO. CONTRATO DE FRANQUIA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÕES. OMISSÕES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Não há que se falar em julgamento extra petita se o acórdão apenas analisou o pedido subsidiário da parte embargada. Preliminar de nulidade do acórdão rejeitada.
2. Omissões, contradições e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão analisou toda a matéria apresentada, de forma clara e coerente.
3. A contradição passível de Embargos de Declaração é a existente no próprio acórdão com a apresentação de proposições inconciliáveis, e não da decisão contrária aos interesses e teses defendidas pelas partes.
4. Entende-se como obscura, a decisão cuja redação não é clara e dificulta a sua compreensão ou interpretação, o que não aconteceu nos autos.
5. O acórdão foi claro e coerente ao afastar a possibilidade de nulidade ou anulação do contrato de franquia, reconhecendo a culpa recíproca das partes para determinar a rescisão contratual sem o pagamento da multa contratual, em razão da não criação da Associação das Franqueadas para gestão do fundo de marketing e da ausência de demonstração da efetiva aplicação dos recursos recebidos a esse título pela franqueadora, bem como pelo descumprimento do dever de manter o padrão de higiene do estabelecimento, conservação dos produtos e exclusividade de fornecedores e padrão de produção pela franqueada.
6. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento.
7. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. No mérito, recurso não provido. Acórdão mantido.